Tribunal: TJES
Processo: 0000396-41.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra pessoas não identificadas como mulher; Cor
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000396-41.2025.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIMAR DOS SANTOS GUILHERME
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
VIAS DE FATO
E AMEAÇA CONTRA COMPANHEIRA. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVID
O
.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 1 mês e 15 dias de prisão simples e 2 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica (CP, art. 147, § 1º, c/c Lei nº 11.340/2006) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.688/1941). A defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória, alegando negativa de autoria e ausência de provas firmes da ameaça, além de contradições nos depoimentos da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação do réu pelo crime de ameaça, considerando a alegada inconsistência nas declarações da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a simples prolação de palavras ou gestos idôneos a causar temor à vítima, sendo desnecessário o efetivo receio ou o resultado lesivo, bastando a idoneidade intimidativa da conduta.
4.
As declarações da vítima, em juízo, confirmam as ameaças proferidas pelo réu, sendo coerentes com o histórico de violência doméstica e corroboradas por outros elementos, como o boletim unificado, o formulário de avaliação de risco e o requerimento de medidas protetivas de urgência.
5.
A testemunha ocular, filha do casal, confirmou ter presenciado a discussão e o uso do facão pelo apelante, reforçando o contexto de intimidação e agressividade.
6.
A negativa isolada do réu não encontra amparo em provas concretas e não afasta a credibilidade do depoimento da vítima, cuja palavra, em casos de violência doméstica, possui relevância especial, sobretudo quando apoiada em outros elementos de convicção.
7. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial valor probatório, desde que harmônica com o conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8º; CP, art. 147, § 1º; DL nº 3.688/1941, art. 21, § 2º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 674.675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021. STJ, AgRg no AREsp nº 2.841.719/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJe 13.05.2025. TJES, ApCr nº 0000717-33.2021.8.08.0016, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIMAR DOS SANTOS GUILHERME
, inconformado com a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari (ID 15012435).

A denúncia (ID 15011765), narrou que:

“
(
...
) no dia 02 de maio de
2025, por volta de 22:02 horas, na Rua Torio, 07, próximo a Igreja Assembleia de Deus, no bairro São
Gabriel, nesta Comarca, o réu acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das
relações domésticas, ofendeu a integridade física, a dignidade e ameaçou a companheira Rozinalva Ribeiro
Alves dos Santos Guilherme.

Narram os autos que o réu e a vítima são casados há 16 anos e possuem 3 filhas menores em comum, com
relacionamento marcado por episódios de violência doméstica que eram presenciados pelas filhas.

Na data supracitada, a vítima e o réu iniciaram uma discussão, momento em que o réu começou a ofender a
vítima chamando-a de ‘vagabunda’
.

Ato contínuo, o réu apanhou um facão e golpeou a vítima no pescoço, deixando-a com um hematoma na
região.

Em seguida, o réu a ameaçou dizendo que iria matá-la e cortá-la toda com o facão”.

Diante dos fatos acima apontados, e com o regular desenvolvimento do processo, a magistrada
a quo
condenou o apelante nas sanções do artigo 21, § 2º, do Decreto Lei nº 3.688/1941, e no artigo 147, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, absolvendo-o do delito tipificado no artigo 140, § 2º, c/c artigo 141, § 3º, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a defesa almeja a absolvição do réu quanto ao crime de ameaça, sob a alegação de insuficiência probatória

Para tanto, sustenta que “as declarações da vítima estão dúbias em relação aos fatos narrados em juízo e na delegacia”, já que “no âmbito do inquérito policial, a vítima relatou de forma sucinta que manteve uma discussão com o acusado, ocasião em que este a ameaçou com um facão, afirmando que ‘iria cortá-la toda’, sendo tal fato presenciado pelas filhas do casal. Contudo, em sede judicial, a vítima apresentou versão distinta, esclarecendo que a ameaça teria ocorrido no contexto de um desentendimento entre o acusado e uma das filhas, tendo ela intercedido na situação, momento em que, então, foi proferida a ameaça por parte do acusado”.

Pois bem. Quanto ao crime de ameaça, cabe salientar que, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...]
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AGRG nos EDCL no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.384.726; Proc. 2023/0201538-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

[...]. 2.
O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independe do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave
, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES. 3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Na hipótese em comento, a materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado nº 57941282, pelo formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher e do requerimento de medidas protetivas de urgência com visita tranquilizadora, todos acostados ao ID 15011756.

No tocante à autoria, e conforme descrito na r. sentença:

“[...] na fase policial, a ofendida afirmou que o acusado a ameaçou de morte, dizendo que iria ‘cortá-la toda com o facão’ (fl. 27 – ID nº 68344655). Em Juízo, a vítima confirmou ter sido ameaçada de morte pelo acusado, relatando que, no dia dos fatos, ele disse: ‘eu vou te matar e vou cortar a sua cara, você vai estar morta mesmo, não vai precisar da cara para nada’. Por sua vez, ainda que não tenha se recordado de uma ameaça específica no dia dos fatos, a informante confirmou que o acusado constantemente proferia ameaças à vítima.

Assim, não se sustenta a alegação da defesa de que o depoimento prestado em juízo diverge daquele colhido na fase policial e descrito na denúncia. As declarações da vítima, prestadas em juízo, mostram-se compatíveis com o histórico de conflitos familiares, com o padrão de comportamento agressivo do acusado e com a realidade vivenciada pela ofendida e pela informante, não havendo nos autos qualquer elemento que desabone sua credibilidade.

A vítima deixou claro que teme o acusado, expressando de forma contundente o medo que sente e reiterando o pedido de manutenção das medidas protetivas de urgência”. [...].

Também ouvida em juízo, a testemunha ocular Mariana Ribeiro Alves dos Santos, filha do apelante e da ofendida, afirmou que “viu que o acusado e a vítima começaram a discutir; (...); que o acusado estava com um facão na mão; (...); que o acusado agrediu a vítima com o facão; que quando a depoente começou a gravar o áudio o acusado foi para cima da depoente, deu um soco na depoente e depois o acusado foi para cima da mãe da depoente e bateu nas costas dela com o facão; que não sangrou; que não foi grave; que o acusado deu um golpe na mãe da depoente; (...); que o acusado sempre falava que se chegasse doido em casa ele ia matar todo mundo; que a depoente não se recorda a ameaça específica no dia dos fatos; que a mãe da depoente só discutiu com o acusado depois que ele deu um soco na cabeça da depoente; que a mãe da depoente não tinha nada na mão (...)”.

O réu, por seu turno, negou os fatos a ele imputados, dizendo que “só discutiu com a vítima com palavras”.

Nessa perspectiva, acerca do valor probatório dos depoimentos da vítima em crimes envolvendo o ambiente doméstico, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça mantém uníssono entendimento pela especial relevância da palavra do agredido, principalmente quando alicerçado por outros elementos probatórios contante nos autos. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO QUANTO AO CONTEÚDO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. AUTORIA DEMONSTRADA TAMBÉM POR OUTROS ELEMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Sendo assim, a despeito da negativa isolada do apelante, mas tendo como base o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal, bem como a evidente configuração do temor/intimidação da vítima, haja vista sua expressa manifestação, tem-se que restou cabalmente comprovado que o apelante praticou o crime de ameaça.

Ou seja, conforme consta na manifestação ministerial, "o argumento defensivo de inexistirem provas suficientes para a condenação, não encontram amparo jurídico, pois, no caso em apreço, observa-se que as provas colacionadas aos autos comprovam a existência das vias de fato e das ameaças proferidas pelo acusado em desfavor da vítima. O relato da vítima, aliado aos demais documentos constantes nos autos, conferem robustez probatória suficiente para ensejar a responsabilização penal do acusado, o que afasta qualquer alegação de ausência de materialidade ou autoria, a irresignação da defesa constitui tão somente uma tentativa de minimizar sua conduta criminosa".

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
C
ONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)